Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO).
I - O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independente da intenção do agente em cumpri-la e não sendo exigido ânimo refletido e calmo do agente.
II - Eventual consentimento da ofendida para aproximação do réu não revoga a decisão que aplica medidas protetivas de urgência e por isso não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Configurada a multirreincidência do agente e a prática de crime contra mulher, ascendente e idosa, preserva-se a aplicação de patamar superior a 1/6 (um sexto) para aumento na segunda fase da dosimetria.
V - Recurso conhecido e provido em parte.